Tribunal: STF
Processo: ARE 1572497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 5ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que impossibilitou a cumulação de coeficientes de conversão decorrentes do exercício de atividade especial e da condição de deficiência no mesmo período contributivo. (eDOC 48 – ID: 86631b5b)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, e 201, § 1º. (eDOC 52 – ID: 3d29c65b)



    Nas razões recursais, alega-se que “embora tenha reconhecido a deficiência como contínua desde 2001, a decisão admite tratamento fragmentado, o que compromete a lógica e a segurança jurídica da decisão, além de omitir-se quanto à presunção legal da deficiência visual e à análise do direito ao melhor benefício”. (eDOC 52 – ID: 3d29c65b, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 142/2013 e Decreto 3.048/1999) e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que o recorrente é pessoa com deficiência, que realizou atividade especial, porém, concluiu pela impossibilidade de acumulação dos coeficientes de conversão decorrentes do exercício de atividade especial e da condição de deficiência no mesmo período contributivo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cuida-se de postulação de aposentadoria por tempo de contribuição em prol do deficiente ou, sucessivamente, a ordinária, com DER em 08/03/2022.



    (...)



    O INSS, portanto, reconheceu a deficiência leve desde 09/02/2001, mas aplicou o acréscimo 35/33 apenas nos períodos em que entendeu não caber a aplicação da conversão pela especialidade. 



    O INSS, obviamente, aplicou a compreensão fixada no art. 70-F do Regulamento, que não permite a acumulação das conversões decorrentes de especialidade e de deficiência ("a redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física"). 



    Na inicial, o autor, de acordo com os seus demonstrativos, parece acreditar na possibilidade de acumulação dos coeficientes de conversão. Bem assim, postulou a aplicação do coeficiente da especialidade sobre o auxílio doença.



    (...)



    Examino. 



    Da deficiência.



    O recurso apresenta argumentos (todos sem relevância) que defendem a presença da deficiência e em grau leve. Apesar de o recurso não impugnar especificamente a premissa da sentença que fixou a controvérsia sobre a deficiência, tenho que a questão foi devolvida, por se tratar de tema processual (interesse de agir) e que é subjacente à alegação recursal da deficiência. 



    A contestação não apresentou qualquer elemento concreto para infirmar a conclusão administrativa. Bem assim, as conclusões periciais judiciais não são propriamente contrárias à conclusão administrativa, pois reconheceram a visão monocular. Ou seja, não houve erro na solução administrativa, mas diferença de perspectiva. Desse modo, impõe-se manter a premissa administrativa de deficiência leve desde 09/02/2001. 



    O recurso ainda disse: "mesmo diante do requerimento de produção de outras provas, o nobre magistrado, entendeu por não reconhecer a deficiência do segurado...". 



    Essa passagem é absolutamente irrelevante e tumultuária, pois os requerimento de prova constante nas petições dos Eventos 27 e 40, com textos iguais ("no mais, requer o regular prosseguimento do feito com a análise dos demais pleitos formulados, bem como sejam produzidas as provas requeridas na exordial para a correta análise dos períodos especiais laborados pelo segurado, em especial seja expedido ofício ao empregador para apresentar LTCA, PPP e outros documentos necessários para provar o alegado, viabilizando o regular prosseguimento do feito"), tratavam (de modo genérico e confuso) da especialidade, e não da deficiência. 



    O recurso ainda disse: "resta claro que as informações trazidas na presente ação e corroborada pelos laudos médicos que traz em anexo, bem como a impugnação apresentada pelo segurado, na qual destaca a situação de portador de visão monocular, dão conta de que antes de 2003 a situação da parte autora já era passível de enquadramento como deficiência...".



    Essa parte do recurso não pode ser conhecida, por duas razões. Em primeiro lugar, o laudo médico judicial fixou o início da visão monocular em 2003 e isso não foi impugnado durante a instrução. 



    O autor apresentou, depois da juntada do laudo, as manifestações genéricas dos Eventos 27 e 40, que têm redações iguais ("é de se destacar, nesse sentido, que os documentos médicos juntados na inicial e avaliação médica produzida não permitem dúvidas quanto ao início da lesão que gerou a deficiência visual do Autor") e não apresentaram qualquer impugnação concreta. 



    Em segundo lugar, o recurso, nessa parte, também é inepto, por também não indicar nada de concreto. 



    Da impossibilidade de acumulação dos coeficientes de conversão da especialidade e da deficiência nos mesmos períodos. 



    Esta 5ª Turma tem compreensão reiterada no sentido de que a cumulação não é possível. 



    O texto constitucional não impõe a cumulação. O §1º do art. 201 da Constituição, na redação da EC 47/2005, tratava sobre a proteção à pessoa com deficiência e daqueles segurados que exercem atividades sob condições especiais: "é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar". 



    A Constituição não impunha a cumulação das reduções e a LC 142/2013 não promoveu essa cumulação. Cabe mencionar que o Regulamento (Decreto 3.048/1999, arts. 70-A a 70-J) também não contemplou a cumulação. Em verdade, o Regulamento, ao tratar das atividades especiais (com insalubridade, periculosidade ou penosidade), fixa expressamente a impossibilidade de cumulação das reduções (art. 70-F). 



    A nosso ver, não há qualquer inconstitucionalidade da LC 142/2013, ao não adotar a cumulação. Os segurados que exercem atividades sob condições especiais, assim como os professores já têm reduções específicas que o legislador compreendeu suficiente para a proteção, ainda que se trate de pessoas com deficiência. 



    O segurado (homem e mulher) que exerce atividade sob condições especiais pode se aposentar aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição (a depender da atividade e do agente nocivo – aposentadoria especial do art. 57 da LBPS), mais favorável que o regime da trabalhadora com deficiência leve (28 anos – 33 anos, se for homem). 



    A segurada com deficiência moderada ou grave poderá se aposentar com base no regime da pessoa com deficiência, aos 24 ou 20 anos de contribuição (aos 29 ou 25 anos, se homem), respectivamente, o que é mais favorável do que o regime das aposentadorias especiais em geral (25 anos laborados sob condições especiais). 



    Portanto, o sistema de proteção já é bastante razoável e pode ser usado de modo alternativo (quando se trata do mesmo período). O regime jurídico que combina/acumula as reduções para o mesmo período não foi contemplado pela legislação; não é exigível pela Constituição, expressa ou tacitamente; e não pode ser simplesmente "legislado" pelo Judiciário. 



    O panorama normativo posterior à EC 103/2019 é o mesmo. O §1º do art. 201 da Constituição continua a contemplar a redução para portadores de deficiência ("é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar"). 



    Enfim, no caso presente, não é possível combinar/acumular a redução da deficiência. 



    Da solução do caso. 



    A solução do caso é manter o que fez o INSS, com a única alteração de, no período do auxílio doença, 09/02/2001 a 17/04/2003, substituir o coeficiente usado pelo INSS, de 1,06 (conversão pela deficiência), pelo coeficiente da especialidade, de 1,4, mais favorável. A totalização até a DER é de 36 anos e 17 dias.



    (...)



    Impõe-se, portanto, corrigir o erro de cálculo da sentença. Deve-se lembrar que o erro de cálculo não preclui e pode ser revisto de ofício (CPC, art. 494, I). 



    Com base nessa totalização, o autor tinha 33 anos, 7 meses e 2 dias de tempo de contribuição na EC 103/2019, de modo que ainda cabe a aplicação do art. 17. O adicional de 50% é de 8 meses e 14 dias, o tempo total necessário era de 35 anos, 8 meses e 14 dias, o que o autor superou. 



    Logo, a correção do erro de cálculo da sentença apenas reduz a totalização. 



    Não custa mencionar que, mesmo reconhecida a deficiência leve desde 09/02/2001, como o fez o INSS, a aposentadoria em prol da pessoa com deficiência não é devida. 



    Convertidos os períodos anteriores à deficiência, da base 35 anos para a base 33, a totalização na DER é de 27 anos, 11 meses e 17 dias, muito inferior aos 33 anos necessários. Ou seja, a conversão pela especialidade é muito mais vantajosa que a conversão pela deficiência.



    (...)”. (eDOC 48 – ID: 86631b5b, p. 3-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso do agravante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1501769 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1310292 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2021)  



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxíliodoença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 48 – ID: 86631b5b, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente